Tribunal: STF
Processo: Rcl 54507
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Ernane Dantas de Medeiros e Damião José de Araújo alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte aplicado equivocadamente, no Processo n. 0800093-64.2020.8.20.5152, a tese firmada no julgamento, na sistemática da repercussão geral, do RE 837.311 (Tema 784).



 



 Informam tratar-se os autos de origem de mandado de segurança em que se objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, em decorrência de aprovação no concurso público realizado pelo Município de São João do Sabugi/RN. Narram ter sido a segurança inicialmente concedida, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reformado a sentença, em apelação e reexame necessário, sob a alegação de inexistir direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



 Relatam a interposição de recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema 784, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com agravo interno desprovido.



                   



 Sustentam equívoco na aplicação do referido entendimento de repercussão geral, uma vez que, embora tenham sido aprovados fora do número de vagas previsto no edital (4ª e 5ª colocação), os ocupantes do 2º e 3º lugares desistiram do certame, situação que convola a mera expectativa em direito subjetivo, conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



 



 É o relatório. Decido.



 2. Não assiste razão aos reclamantes.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte entendeu incidente, ao caso, a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), assim redigida: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    De outro lado, assim justificou o tribunal reclamado a incidência, ao caso, do aludido precedente:



    Na hipótese, não há comprovação de que a autoridade coatora tenha incidido em ato abusivo ou ilegal, uma vez que, tendo ocorrido a prorrogação do certame no ano de 2018 pelo prazo de mais 2 (dois) anos, conforme Decreto nº 6.404 /2018 (Id nº 7838522), não há ilegalidade na discricionariedade conferida à Administração no período de vigência.



    [...]



    Nessa linha de intelecção, sendo conferida à Administração, até a expiração total do prazo de validade do concurso, discricionariedade para nomear candidatos aprovados em concurso, não há que se falar em abusividade de direito ou malferimento ao princípio da isonomia, como delineado na sentença.



    [...]



    Diante deste contexto, nos termos do paradigma submetido ao rito da repercussão geral, a mera expectativa de direito se converte em direito subjetivo à nomeação somente: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    Mais a mais, denota-se que os promoventes não comprovaram qualquer uma das hipóteses apresentadas no julgado paradigma, de modo que não se tem como acolher o fundamento de que lhe assiste. 



    Finalmente, pontue-se que é pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade do Poder Público de aferir o momento em que, dentro do permissivo legal (art. 37, III, da CF/88), as nomeações serão realizadas.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, da aplicação de precedentes de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelos reclamantes, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



     Saliente-se ter sido a pretensão do reclamante negada sob o fundamento de ter sido a impetração formalizada ainda dentro do prazo de validade do concurso, período em que goza a Administração Pública de discricionariedade para eleger o melhor momento para a nomeação. Ao contrário do que alegado, essa circunstância não se confunde com a ausência de direito subjetivo dos reclamantes à nomeação.



3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



4. Publique-se. Intime-se.



 



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente